Tribunal: TJPA
Processo: 0808331-89.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808331-89.2019.8.14.0006

APELANTE: PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta por PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal
que declarou extinta a Execução Fiscal em razão do cancelamento da inscrição de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença para
condenar a Fazenda Pública: a) pela litigância de má-fé; b) ao pagamento das custas processuais; e c) ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da Execução Fiscal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade atribui à parte que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo da outra parte.

4. Embora o artigo 26 da Lei nº 6.830 de 1980 (Lei de Execução Fiscal) preveja que o cancelamento da inscrição de Dívida Ativa implica na extinção da Execução Fiscal sem qualquer ônus para as partes, a Fazenda Pública promoveu o cancelamento administrativo da Dívida Ativa somente após a citação da Executada, ora Apelante, que foi obrigada a apresentar defesa.

5. A Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça prevê a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Por
ter dado causa à ação, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

7.
A Fazenda Pública procedeu à cobrança tríplice do crédito tributário em questão, mesmo quitado, razão pela qual também deve ser condenada por litigância de má-fé.

8.
A
reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 79, 80, 81, 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Súmula 153, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069233820128140040 28003349, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/06/2025; TJ-MG - Apelação Cível: 44299025720178130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024; TRF-3 - ApCiv: 50036115620204036109, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 06/09/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0808331-89.2019.8.14.0006
) interposta por PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado do Pará – Fazenda Pública,
que declarou extinta a Execução Fiscal em razão do cancelamento da inscrição de Dívida Ativa.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

O art. 26 da Lei 6.830/80 assevera que ‘se antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para a parte’.
Diante disso, com fulcro no art. 26 da Lei 6.830/80, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
DECLARO
, por sentença,
EXTINTA
a presente Execução Fiscal.

Em suas razões (Id. 12448675), a Apelante afirma, em síntese, que o crédito tributário em questão foi cobrado em 03 (três) Execuções Fiscais diferentes, qual sejam, os processos nº 0802009-41.2019.8.14.0301, 0808331-89.2019.8.14.0006; 0815059- 49.2019.8.14.0006, em que pese tenha sido realizado o pagamento antes da lavratura do Auto de Infração, da inscrição do débito na Dívida Ativa, e do ajuizamento da Execução Fiscal.

Aduz que, ao contrário do determinado em decisão, o valor bloqueado devido à Executada não foi transferido para a conta corrente.

Suscita ainda a litigância de má-fé da Fazenda Pública ao cobrar de forma tríplice o crédito tributário em questão e opor resistência injustificada ao andamento do processo.

Alega que a Fazenda Pública foi a responsável pelo ajuizamento da Execução Fiscal para cobrar crédito tributário pago, bem como gerou ônus financeiro para a ora Apelante com a contratação do Advogado para a apresentação de defesa, e, por isso, deve ser condenada a pagar honorários advocatícios, visto que o pedido da Apelada de extinção da Execução Fiscal somente ocorreu depois que a Apelante, em sede de Exceção de Pré-executividade e Agravo de Instrumento, comprovou que a cobrança do crédito tributário era indevida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública pela litigância de má-fé, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da Execução Fiscal.

O Apelado
apresentou contrarrazões (Id. 12448685), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão da ausência de interesse público primário (Id. 14677757).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença para
condenar a Fazenda Pública: a) pela litigância de má-fé; b) ao pagamento das custas processuais; e c) ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da Execução Fiscal.

No caso concreto, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada
pela Fazenda Pública para a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto de Transmissão
Causa Mortis.
Contudo, após a citação da Executada, que opôs a Exceção de Pré-Executividade, a Fazenda Pública informou que ocorreu o cancelamento da inscrição de Dívida Ativa e requereu a extinção do feito, o que foi deferido em sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual a Executada apelou da decisão.

Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a responsabilidade deve ser apurada de acordo com os princípios da sucumbência e causalidade.

O princípio da causalidade atribui à parte que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo da outra parte.

Embora o artigo 26 da Lei nº 6.830 de 1980 (Lei de Execução Fiscal) preveja que o cancelamento da inscrição de Dívida Ativa implica na extinção da Execução Fiscal sem qualquer ônus para as partes, a Fazenda Pública promoveu o cancelamento administrativo da Dívida Ativa somente após a citação da Executada, ora Apelante, que foi obrigada a apresentar defesa.

Acerca do tema, é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Senão, vejamos:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. (Súmula 153, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115)

Assim, a interpretação literal do artigo 26 da Lei nº 6.830 de 1980 deve ser mitigada à luz da jurisprudência consolidada que impõe a condenação em honorários quando já apresentada a defesa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará contra a empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA para cobrança de crédito tributário, com base em certidões de dívida ativa no valor de R$ 6 .295,99. 2. Extinção do feito após oposição de exceção de pré-executividade, com o cancelamento administrativo das CDAs, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do lançamento pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456). 3. Sentença que condenou o exequente (Estado) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 3º do CPC. 4. A questão consiste em definir se o Estado do Pará, exequente, pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a previsão do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do STJ. 5. O art. 26 da LEF não exclui a aplicação do princípio da causalidade, que impõe ao exequente que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo quando a extinção do feito decorrer do cancelamento das CDAs. 6. Súmula 153 do STJ e precedentes do STJ, inclusive o Tema 1.076, confirmam a possibilidade de fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos percentuais previstos no art. 85, § 3º do CPC, mesmo em demandas envolvendo a Fazenda Pública. 7. Não se aplica o arbitramento equitativo da verba honorária, considerando o valor da causa (R$ 104.432,36), sendo obrigatória a fixação no mínimo de 10%, nos termos do art. 85, § 3º do CPC. 8. Recurso desprovido, mantendo a condenação em honorários nos termos da sentença. 9. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069233820128140040 28003349, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/06/2025)

Outrossim, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 153 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 26 DA LEF E DO ART. 90 DO CPC. 1. Apelação cível interposta em sede de execução fiscal, onde se discute a incidência de honorários advocatícios após o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da prolação da sentença. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da sentença, impõe a condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se, nesse contexto, cabe a aplicação do art . 90 do CPC para reduzir o valor dos honorários pela metade. 3. A extinção da execução fiscal, em virtude do cancelamento da inscrição em dívida ativa, atrai a aplicação da Súmula 153 do STJ, que prevê a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 4. A interpretação literal do art. 26 da LEF, que estabelece a extinção da execução sem ônus quando a dívida é cancelada, deve ser mitigada à luz da jurisprudência consolidada, que impõe a condenação em honorários quando já apresentada defesa. 5. Descabe falar em redução da verba honorária pela metade, quando o caso em análise não se amolda a hipótese prevista no art. 90, § 4º, do CPC. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, antes da sentença, não afasta a condenação em honorários advocatícios, conforme a Súmula 153 do STJ. 2. Descabe falar em redução da verba honorária pela metade, quando o caso em análise não se amolda a hipótese prevista no art. 90, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC, art . 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153. (TJ-MG - Apelação Cível: 44299025720178130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é certo que a responsabilidade se rege pelos princípios da sucumbência e causalidade. Extinta a ação sem resolução do mérito, imperioso apurar quem deu causa à instauração do processo. 2. O princípio da causalidade atribui àquele que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração. In casu, em observância ao princípio da causalidade, a Fazenda Nacional foi quem deu causa à manifestação do executado em juízo, devendo arcar com as despesas despendidas pela outra parte. 3. Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos de imposto de renda pessoa física suplementar inscrito sob o nº 80 1 16 114108-09. Alegou o embargante que os rendimentos recebidos acumuladamente oriundos de Reclamação Trabalhista se encontravam dentro dos limites de isenção do imposto de renda pessoa física, razão pela qual o lançamento do imposto de renda pessoa física RRA Suplementar merecia ser declarado inexigível. 4. Posteriormente, após parecer da contadoria judicial confirmando um total de 121 meses para fins de apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente, em manifestação nos autos da Execução Fiscal nº. 0005377-40 .2017.4.03.6109, a União Federal informou que a CDA foi extinta por decisão administrativa e requereu a extinção do feito. 5. Consoante previsão do art. 85, § 10º do CPC, nos casos de perda do objeto da ação, os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo. 6. Verifica-se que o reconhecimento do pedido pela embargada se deu apenas após apresentação de embargos à execução. Na hipótese dos autos, a parte autora constituiu advogado para patrocinar a sua defesa e garantiu o juízo da execução fiscal. 7. Embora o art. 26 da Lei 6.830/80 preveja que o cancelamento da inscrição de dívida ativa implica a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, a Fazenda Pública promoveu o cancelamento administrativo da dívida ativa somente após a citação do executado, que se obrigou a opor embargos à execução fiscal. 8. Portanto, deve a União Federal ser condenada ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC, fixados no valor mínimo previsto nos incisos I a V, do § 3º, do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução atualizado., bem como ao reembolso das custas processuais. 9. Apelação provida. (TRF-3 - ApCiv: 50036115620204036109, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 06/09/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/09/2022)

Portanto, pelo princípio da causalidade, por ter dado causa à ação, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No caso em tela, observa-se que o valor da causa é de R$ 14.099,38 (quatorze mil noventa e nove reais e trinta e oito centavos), devendo sendo fixados os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com o artigo 85,
§ 3º, I,

do CPC.

Além disso
, verifica-se que, de fato, a Fazenda Pública procedeu à cobrança tríplice do crédito tributário em questão, mesmo quitado, razão pela qual também deve ser condenada ao pagamento do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, por litigância de má-fé, de acordo com os artigos 79, 80, II, III, IV, VI, e 81, do CPC.

Quanto ao valor bloqueado devido, verifica-se que o alvará para a transferência à conta da Executada, ora Apelante, já foi expedido, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
12448707

).

Dessa forma, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, para condenar a Fazenda Pública
ao pagamento do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, por litigância de má-fé
, bem como ao pagamento
dos ônus sucumbenciais, com os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026